Tribunal: TJDFT
Processo: 0009056-76.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009056-76.2009.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Ao Distrito Federal para se manifestar sobre o alegado pelo exequente ao ID 13978133, em relação à substituída processualmente a ISANI DA COSTA MACHADO, e para cumprir o despacho de ID 12856102 em relação aos demais beneficiários que prosseguem na ação. I. Brasília, 6 de abril de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador